Tribunal: TJES
Processo: 0000706-17.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-17.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: MINERACAO DE GRANITOS PRETO LTDA (MIGRAPEL)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EVENTO DE FORÇA MAIOR. RECONHECIMENTO INCORRETO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, nos autos de execução fiscal restaurada contra Mineração de Granitos Preto Ltda., declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo, com base no art. 924, V, do CPC. A execução original fora ajuizada em 17-12-2014 e suspensa em 11-01-2018 nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980. Em 17-1-2020, o Fórum de Iconha sofreu inundação, ocasionando a perda dos autos, que só foram restaurados e retomados em 09-2-2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o período de paralisação do processo em decorrência de evento de força maior — inundação que destruiu os autos — pode ser considerado para fins de contagem da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da ausência de bens ou da localização do devedor, sendo irrelevante a data da formalização judicial dessa constatação.

A destruição dos autos por inundação em janeiro de 2020 constitui evento de força maior que suspende a contagem do prazo prescricional, pois configura causa impeditiva da prática de atos processuais.

O lapso temporal entre o evento danoso (jan/2020) e a retomada do trâmite processual (fev/2022) deve ser desconsiderado para fins de prescrição intercorrente, por não se tratar de inércia atribuível ao credor.

A sentença recorrida ignorou circunstância fática relevante e reconheceu prematuramente a prescrição, incorrendo em error in judicando.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional intercorrente não se computa durante a paralisação do processo causada por evento de força maior devidamente comprovado, como a destruição de autos por inundação.

A inércia da Fazenda Pública não se caracteriza quando há impossibilidade material de movimentar o processo.

O termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da LEF ocorre com a ciência da Fazenda quanto à ausência de bens ou da localização do devedor, independentemente de formalização judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei n. 6.830/
19
80, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS); TJES, Apelação Cível n. 5000226-80.2022.8.08.0023; TJES, Apelação Cível n. 5000227-65.2022.8.08.0023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000706-17.2020.8.08.0023.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA.

APELADA: MINERAÇÃO DE GRANITOS PRETO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Iconha contra a sentença que, nos autos da execução fiscal (objeto de restauração) movida em face de Mineração de Granitos Preto Ltda. declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal originária (n. 0001434-68.2014.8.08.0023) foi ajuizada em 17-12-2014; contudo, o processo precisou ser restaurado e passou a tramitar com o número atual. Após diversas tentativas frustradas de citação e localização de bens, o juízo de primeiro grau proferiu decisão em 11-01-2018, suspendendo a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40, §2º, da Lei n. 6.830/1980.

Dessa forma, diferentemente do que alega o apelante, o marco para a contagem da prescrição intercorrente não é a certidão de 2022. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS), o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. A decisão de 11-01-2018 apenas formalizou uma situação já consolidada nos autos. Assim, findo o período suspensivo em janeiro de 2019, começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Ocorre que, em 17 de janeiro de 2020, o Fórum da Comarca de Iconha foi atingido por uma severa inundação que culminou na perda e destruição de diversos processos, incluindo a execução fiscal em análise. Este evento de força maior interrompeu o curso natural do prazo prescricional, que até então havia corrido por aproximadamente 1 (um) ano. A paralisação do feito, a partir desse ponto, não pode ser imputada à inércia do exequente, pois havia uma impossibilidade material absoluta de praticar qualquer ato processual.

Os autos permaneceram indisponíveis até a efetiva retomada do trâmite processual, o que só ocorreu quando o Município apelante teve ciência do processo de restauração e fez carga dos autos em 09-02-2022. Portanto, o prazo prescricional esteve suspenso entre 17-01-2020 e 09-02-2022, período que deve ser integralmente decotado da contagem.

Ao desconsiderar essa circunstância fática excepcional, a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
. A prescrição intercorrente, como penalidade pela inércia do credor, não se configura quando a paralisação do processo decorre de mecanismos inerentes ao serviço judiciário ou de eventos de força maior, como no caso. Retomada a contagem em fevereiro de 2022, o prazo quinquenal, do qual restavam aproximadamente 4 (quatro) anos, somente se consumaria por volta de fevereiro de 2026.

Assim tem sido o entendimento desta egrégia Corte, em casos idênticos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS ORIGINAIS POR CASO FORTUITO. INUNDAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ICONHA/ES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA ANULADA. [...] Tese de julgamento: O período de indisponibilidade dos autos em razão de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, não pode ser computado no prazo da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor e não se configura na hipótese de paralisação do processo causada por evento imprevisível alheio à sua vontade. (Apelação Cível n. 5000226-80.2022.8.08.0023, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, data da publicação/fonte: Dje 23-04-2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL REQUERIDAS E NÃO APRECIADAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de julgamento:A suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis. O parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça com o inadimplemento do acordo. A restauração de autos em razão de evento imprevisível (inundação do fórum) impede que a inércia processual seja imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente. A pendência de análise de requerimentos de diligências pelo juízo obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois eventual deferimento pode resultar na interrupção do prazo prescricional. [...] (Apelação Cível n. 5000227-65.2022.8.08.0023, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: Dje 20-03-2025).

Nesse contexto, a respeitável sentença, proferida em 14-05-2024, decretou prematuramente a prescrição, quando ainda não havia transcorrido o lapso temporal necessário para sua configuração.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para anular a respeitável sentença e determinar o seguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.